Tribunal: TJDFT
Processo: 0727513-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727513-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA SIMONE GIROTTO DE ALMEIDA PINA AGRAVADO: LOJAS RENNER S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, WAL MART BRASIL LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante para limitar os descontos de dívidas a 35% de sua renda líquida mensal e suspender a exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos ate a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, sob pena de multa diária. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) é servidora federal (tecnologista no Ministério da Saúde), com renda líquida de R$ 6.220,19; 2) suas despesas mensais são de R$ 7.220,00; 3) seus empréstimos pessoais são de R$ 1.131,96 mensais; 4) a continuidade dos descontos superiores a 35% dos seus rendimentos coloca em risco a sua subsistência e de sua família. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam limitados os descontos realizados em folha de pagamento e em conta corrente a 35% de seus rendimentos líquidos mensais. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Isso porque, embora a Lei Distrital 7.239, de 19/04/2023 (que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal) tenha limitado o total de descontos (seja em folha de pagamento, seja em conta corrente) a 40% da remuneração do devedor, não está devidamente demonstrado nos autos que essa norma esteja sendo descumprida. Além disso, ao que consta dos extratos juntados, não há qualquer desconto lançado pelas agravadas em conta corrente. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator